Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700071-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON DE BRITO GONCALVES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão, às 14h52 do dia 6.1.2021. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jurandir Soares de Carvalho Júnior, advogado, em favor de Wilson de Brito Gonçalves, portador do CPF: 477.701.471-15, atualmente recluso no sistema penitenciário de Brasília/DF, bloco 3 do CDP, contra ato do MM. Juiz de Direito Plantonista, consubstanciado no indeferimento de transferência de paciente para ala psiquiátrica da Penitenciária Feminina. O impetrante alega que paciente, preso em flagrante pela prática de fato tipificado no art. 155, §4o, I do Código Penal, possui doenças psiquiátricas, utiliza remédios controlados para o respectivo tratamento e já cumpriu medida de segurança pelo cometimento de outros delitos. Narra, ainda, estar o paciente muito agitado no local onde preso, com dificuldades de convivência com os demais internos e com alucinações e delírios. Informa que, a despeito do parecer favorável do Ministério Público, o pedido foi indeferido pelo juízo plantonista por não demonstrada a atual condição de saúde do requerente e de seu quadro clínico, bem assim por não haver prova “de que a unidade na qual ele se encontra não presta os cuidados necessários nem apresenta condições idôneas de segurança”. Por isso, junta no presente mandamus receita de remédio psiquiátrico utilizado pelo ora paciente, prova de que estava cumprindo medida de segurança por problemas psiquiátricos, termo de compromisso de curatela definitiva do paciente que foi concedida à sua mãe, laudo e relatório psiquiátrico. Pede a concessão de liminar para que seja custodiado em ala psiquiátrica ou, subsidiariamente, deferida a liberdade provisória.. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifico assistir razão ao impetrante/paciente. Com efeito, o paciente tem histórico de alcoolismo, uso de intensivo de drogas e relata ser portador de esquizofrenia. Sobre essa última doença, inclusive, há prova de já ter sido medicado com risperidona, medicamento antipsicótico, cujo uso, de sabença, é indicado para transtornos decorrentes da esquizofrenia, como alucinações e delírios. A capacidade do paciente, pelo que dos autos transparece, está definitivamente comprometida, tanto que foi deferida à genitora a curatela em processo de interdição. No laudo psiquiátrico juntado no id 22424865, há informação de que “consta no Laudo psiquiátrico 39772/10, que o periciando é portador de doença mental, esquizofrenia, e concomitante faz uso de drogas consideradas ilícitas, aspecto comum nesses casos. Consta também crimes cometidos em nexo causal com a doença mensal (periculosidade)”. Com efeito, a notória cronicidade do transtorno mental que acomete o paciente demanda do Estado, para o caso concreto, adoção de medidas de encarceramento especiais, em ala prisional que possua infraestrutura necessária aos cuidados médicos por ele demandados. Isto posto, defiro a liminar para que o paciente seja transferido para ala psiquiátrica existente em algum estabelecimento do sistema prisional do DF. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Brasília, 6 de janeiro de 2021 16:37:30. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista